Tribunal: TJMT
Processo: 1012868-15.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012868-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS MUNHOZ DA ROCHA - CPF: 048.116.871-08 (PACIENTE), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA ADHARA ROLON VELOSO - CPF: 461.113.808-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PABLO CAVALHEIRO LOPES - CPF: 039.285.911-42 (TERCEIRO INTERESSADO), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), LUCAS MUNHOZ DA ROCHA - CPF: 048.116.871-08 (PACIENTE), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (IMPETRANTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), 1ª VARA ESPECIALIZADA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA MULHER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012868-15.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS ENCONTRADAS NUMA “REPÚBLICA” – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – PACIENTE QUE, APARENTEMENTE, NÃO ERA O ALVO DAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS RECEBIDAS PELOS AGENTES POLICIAIS [VENDA DE “ECSTASY” POR UM MORADOR DA “REPÚBLICA”] – COMPRIMIDOS DE “ECSTASY” APREENDIDOS, EM VIA PÚBLICA, NA POSSE DO COINVESTIGADO [QUE TAMBÉM RESIDIA NA “REPÚBLICA”] – PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA [QUASE 40 GRAMAS] LOCALIZADA NO QUARTO DO PACIENTE – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E DOS PREDICADOS PESSOAIS DO AGENTE [PRIMÁRIO, ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA, TRABALHO LÍCITO E ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DA UFMT] –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Ponderadas as circunstâncias fáticas da prática delitiva e as condições pessoais do agente, bem como a excepcionalidade da segregação, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012868-15.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS MUNHOZ DA ROCHA, contra ato comissivo do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 625355), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33, 35 e 40, III, da Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) o paciente é apenas usuário de maconha, e não comercializa entorpecente, tampouco tinha ciência que seu colega Rodrigo vendia “ecstasy”; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) a prisão deveria ter sido substituída por medidas cautelares alternativas; 4) o paciente, além de ser estudante,
“é réu primário, com bons antecedentes e não possuía no ato de sua prisão nenhum elemento que possibilitaria meios para vender a maconha, visto que o item principal para esta prática é uma balança”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012868-15.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constam do Relatório de Investigação nº 255/2020 as seguintes informações:

“Esta equipe de investigadores recebeu informe de um colaborador externo dizendo que na rua 48 do Boa Esperança,
haveria uma casa onde um dos moradores estaria comercializando comprimidos de ecstasy
. Dessa forma, realizamos diligências investigativas para apurar a veracidade das informações e foi feito vigilância nas proximidades a fim de identificar precisamente o local e o suspeito.

Após horas de vigilância, a equipe notou que um indivíduo saiu da casa de número 7 da rua 48 e transitava a pé por ela em direção a Avenida Edgar Vieira (...);
decidimos realizar a abordagem do indivíduo que se identificou como RODRIGO PABLO. Durante as buscas pessoais foi encontrado em seu bolso um pacote zip (invólucro plástico com feixe hermético) contendo dois comprimidos de substância análoga a ecstasy
. Dessa forma, solicitamos apoio as demais equipes desta unidade para realizar buscar no imóvel.

No local,
encontramos mais outros dois moradores que se identificaram como LUCAS MUNHOZ e FERNANDA ADHARA
.

Na casa
, o suspeito
RODRIGO nos indicou o local onde o restante dos comprimidos apreendidos, totalizando 101 (cento e um
),
e em seu quarto foi encontrado vasta quantidade de pacotes zip.

No quarto do suspeito LUCAS, foram encontradas 3 porções médias de substância aparentando ser maconha acondicionada em pacote zip, 1 porção pequena da mesma substância também acondicionada em pacote zip e um tubo plástico com sementes análogas a de maconha
.

No quarto da suspeita FERNANDA, nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R$ 445,00 reais. Em entrevista com a suspeita FERNANDA, esta nos informou que é a locatária do imóvel, conforme contrato, apresentado, e sublocava para os suspeitos RODRIGO e LUCAS. Ainda conforme a entrevista, ela afirmou ter ciência da prática de tráfico de drogas pelos moradores.

Consta do Laudo Preliminar foram apreendidos quase 40g (quarenta gramas) de maconha (resultado positivo para Cannabis Sativa) e 101 comprimidos de “ectasy” (resultado positivo para MDA). [...].

[...] a casa onde a droga foi encontrada fica a cerca de 220 metros da instituição de ensino profissional do SENAC e 300 metros da UFMT [...].”

Na delegacia, o paciente assumiu apenas a propriedade da maconha apreendida em seu quarto, e negou ter conhecimento da existência dos comprimidos de “ecstasy” na “república”.

A coinvestigada Fernanda Adhara disse que não sabia da existência de drogas na residência, tampouco que o paciente e o coinvestigado Rodrigo Pablo vendiam drogas.

O impetrante não juntou o depoimento prestado na delegacia pelo coinvestigado Rodrigo Pablo.

Sabe-se que a tese de negativa de autoria – de
ser apenas usuário
– envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal nº 42).

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42, deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Noutro giro, em
29.5.2020
, o juiz singular decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de LUCAS MUNHOZ DA ROCHA, autuado pela suposta prática dos delitos previstos no Art. 33, 35 E 40, III da Lei de Drogas, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa, Termo de Declarações, Termo de Exibição de Apreensão, bem como, Laudo Pericial nº 3.14.2020.66412-01, constantes dos autos.

Extrai-se dos autos, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2020.127754, a equipe de investigadores recebeu informações de que na Rua 48, Bairro Boa Esperança, havia uma casa onde um dos moradores comercializava ecstasy. Após investigações prévias, a equipe notou a atividade suspeita de um morador que pelo celular gesticulava e falava com um interlocutor como se estivesse explicando como chegar naquele local. Diante disso foi feita uma abordagem pessoal no indivíduo Rodrigo que estava com duas sacolas tipo zip contendo dois comprimidos de substâncias análogas a ecstasy.

Foi feita abordagem na casa do suspeito, local onde se encontravam Lucas e Fernanda. O suspeito Rodrigo indicou o local onde guardava o restante dos comprimidos, totalizando 101 (cento e um comprimidos em seu quarto) além de várias sacolas plásticas tipo zip.

No quarto do suspeito Lucas foram encontradas 3 (três) porções médias de substância esverdeada aparentando ser maconha, 1 porção de substância amarela e 1 tubo com uma porção pequena de sementes análogas a semente de maconha.

E, no quarto de Fernanda foi encontrado o valor de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais). Ela ainda informou que é a locatária do imóvel e o sublocava para Rodrigo e Pablo.

Diante destes fatos, os suspeitos foram encaminhados à central de flagrantes, e, a substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o laudo pericial n.º 3.14.2020.66412-01, tratava-se de 4 tipos de amostras, sendo: 5 (cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada constituída por fragmentos de folhas, inflorescências e sementes; 1 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada constituída por caulículos e sementes; 66 (sessenta e seis) comprimidos de cor verde, forma alongada tipo “seta”, e; 35 (trinta e cinco) comprimidos de cor vermelha, formato de caveira.

As duas primeiras amostras deram positivo para maconha e as outras duas amostras (comprimidos) deram positivo para MDA (metilenodioxianfetamina) da classe das Anfetaminas, substâncias que estão incluídas na lista F1 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados aos demais documentos e elementos apresentados com o presente auto de prisão, declarações do autuado, sobretudo o laudo pericial n.º 3.14.2020.66345-01, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento, razão pela qual, HOMOLOGO-A.

[...]

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, diante das declarações dos policiais, de que foram localizadas substâncias entorpecentes no interior da residência do autuado, além de quantidade em dinheiro, sendo que em sua posse foi localizada 3 (três) porções médias de substância esverdeada aparentando ser maconha, 1 porção de substância amarela e 1 tubo com uma porção pequena de sementes análogas a semente de maconha, como também pelo laudo pericial nº 3.14.2020.66345-01 que concluiu que a substância apreendida com o autuado se tratava de maconha.

Não menos, resta demonstrado o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando os materiais apreendidos juntamente com a substância entorpecente e quantidade de substâncias entorpecentes descrita no laudo pericial de constatação de duas porções de 35,25g e 3,5g de maconha, aliadas às circunstâncias em que fora flagrado o autuado, qual seja, após diligências efetuadas pela polícia que se deu em razão de investigação de que na casa onde o autuado residia havia comércio de substâncias entorpecentes, além do fato de que com o outro suspeito foi encontrada grande quantidade de ecstasy, bem como o montante pecuniário aprendido, as sacolas plásticas tipo zip, o que evidentemente, desnatura o mero consumo.

No caso dos autos, as circunstâncias do flagrante, os materiais e entorpecente encontrado, por si só, evidenciam a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo, ensejando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: [...].

É inquestionável que o autuado tinha plena consciência da ilicitude de seu ato, e, mesmo assim não se importou com as consequências ao praticar tal conduta, convivendo com outros suspeitos que também comercializavam drogas, o que reforça mais ainda a necessidade da custódia, vez que ela evidencia o menoscabo à ordem jurídica.

Destaca-se ainda que, em que pese o autuado ter negado a prática do crime, no momento de sua abordagem ele se recusou a informar de onde ele adquiriu aquela quantidade de droga.

Assim,
chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade. Nesse mesmo sentido, é entendimento pacífico no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, o que se verifica no presente caso, uma vez que foi encontrado com o custodiado, materiais e quantidade de droga ilícita
. [...].

Ademais, verifica-se que, além da droga encontrada com o autuado e seus comparsas, eles foram flagrados com certa quantidade de dinheiro em espécie (cerca de R$ R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), além de sacolas plásticas tipo zip, demonstrando a mercancia da droga.

Destaca-se ainda o fato de que o autuado tinha duas espécies diferentes de entorpecentes/maconha que, inclusive tinha sementes da planta, revelando a sua ousadia em manter tais substâncias em sua casa.

Não se descura ainda que equipe de investigadores recebeu informações de que na casa do autuado havia o comércio de drogas, conduta criminosa e desabonadora que colocou os vizinhos que em risco
.

Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUCAS MUNHOZ DA ROCHA, em PRISÃO PREVENTIVA.”

No caso, o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consubstanciada na significativa quantidade de drogas apreendidas
“na república”
onde o paciente residia juntamente com Fernanda Adhara e Rodrigo Pablo [98 comprimidos de “ecstasy” encontrados pela casa, e quase 40g maconha localizada no quarto do paciente].

A quantidade e variedade de porções autorizam a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 25).

Entretanto, evidencia-se a possibilidade de substituição da custódia preventiva do paciente LUCAS por medidas cautelares alternativas, ao considerar que a quantidade de maconha – encontrada em seu quarto – não era tão expressiva [quase 40 gramas], bem como que, aparentemente, ele não era o alvo das denúncias anônimas recebidas pelos agentes policiais – venda de “ecstasy”.

Conforme se extrai do Relatório de Investigação, as informações anônimas apontavam que
“
um
dos moradores estaria comercializando comprimidos de ecstasy”
, sendo que os investigadores de polícia, ao monitorarem a residência, detiveram o coinvestigado Rodrigo Pablo, em via pública, na posse de 2 comprimidos de “ecstasy”, além de ter sido ele quem indicou onde estavam escondidos, “na república”, o restante dos comprimidos [mais 98].

De mais a mais, o paciente LUCAS [26 anos] é primário [sem qualquer registro criminal anterior] e possui endereço certo no distrito da culpa, além de ter trabalho lícito e ser estudante universitário –
“ser tatuador (Instagram Profissional
em anexo
) e estudante universitário da UFMT (
Extrato do Portal em anexo
)”
– segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade, até prova em contrário.

Assim sendo, ponderadas, especialmente, as circunstâncias fáticas da prática delitiva e as condições pessoais do paciente, assim como a excepcionalidade da segregação, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Adoto o seguinte aresto do c. STJ:

“A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 3. No caso, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes e a primariedade do agente.”
(HC nº 549.567/SP – Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)

Com essas considerações,
conheço
da impetração e
CONCEDO
a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva do paciente LUCAS MUNHOZ DA ROCHA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente LUCAS MUNHOZ DA ROCHA, salvo se estiver preso por outro motivo, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020